Tribunal: TJBA
Processo: 8006938-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006938-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ALCANTARA BRAZ e outros

Advogado(s)
:
LUIZ PAULO DE JESUS MENEZES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes. Na decisão recorrida, o Juízo de origem afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva, bem como a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a demora na efetivação da citação não decorreu de inércia do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir se a demora na formação da relação processual configura prescrição ou se decorreu de dificuldades inerentes ao funcionamento do Judiciário e à localização dos devedores, de modo a justificar a interrupção retroativa do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. No caso, o exequente/agravado demonstrou atuação diligente ao longo de toda a tramitação do processo, adotando medidas voltadas à citação e à localização de bens dos devedores.

4. A citação, efetivada em 07/07/2025, retroage à data do ajuizamento da ação (2014), nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a demora não decorreu de inércia do credor, mas da frustração de diversas diligências, em razão da ocultação ou da não localização dos devedores .

5. Inocorrência de prescrição intercorrente. O processo não permaneceu paralisado, sem impulso útil, por período superior a cinco anos, havendo apenas suspensão regular pelo prazo de um ano (ID 356718825), além de sucessivas manifestações capazes de impedir a consumação do prazo prescricional.

6. A análise da nulidade do bloqueio de valores realizado em 2018 resta prejudicada, pois o desbloqueio já foi determinado, com a devida expedição do respectivo alvará.

7. Ausência de prova pré-constituída quanto à alegada impenhorabilidade do bem de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
: " 1. A demora na citação não autoriza o reconhecimento da prescrição quando o exequente atua de forma diligente e o atraso decorre exclusivamente da dificuldade em localizar o devedor, aplicando-se, nesse caso, o efeito interruptivo com retroação à data do ajuizamento, conforme a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil; Art. 219 do Código de Processo Civil de 1973; Art. 240 e 921 do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudências
relevantes citad
a
s:
AgInt no AREsp n. 2.791.016/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026;
AgInt no AREsp 2.235.620-PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, unanimidade, j. 08/05/23, DJe 17/05/23) (Info 776 - STJ,
Agravo 8068131-02.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 26/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8006938-49.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante o
Antonio Jose Alcantara Braz e Braz e Santos Ltda
, e, como apelado,
Banco Bradesco SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05